Tribunal: TJSP
Processo: 1011780-13.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS ABUSIVOS – Ação revisional c/c repetição e indenização – Pretensão à redução dos juros para a taxa média de mercado – Ação julgada parcialmente procedente, apenas para determinar a adequação dos juros à taxa média, com determinação de restituição simples do indébito - Insurgência pela autora pretendendo repetição dobrada e

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS ABUSIVOS – Ação revisional c/c repetição e indenização – Pretensão à redução dos juros para a taxa média de mercado – Ação julgada parcialmente procedente, apenas para determinar a adequação dos juros à taxa média, com determinação de restituição simples do indébito - Insurgência pela autora pretendendo repetição dobrada e indenização por dano moral – Descabimento – Juros contratados que realmente eram abusivos por ultrapassarem, em três vezes, a taxa média de mercado para a mesma operação e época, o que tornava de rigor a adequação, a teor do quanto assentado no REsp. no 1.036.818/RS, julgado pelo rito repetitivo - Devolução do excesso que deve se dar de forma simples, porquanto o banco agia com base em contrato válido, que somente agora restou desconstituído - Dano moral não configurado e que não é in re ipsa, prescindindo, portanto, de comprovação, encargo do qual a autora não se desincumbiu – Situação narrada que traduz mero aborrecimento cotidiano inerente à vida negocial – Sentença mantida – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*